Tribunal: TJSP
Processo: 2001423-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente circunstanciado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2001423-63.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é paciente JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DE SALES e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MM. JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
CAMPINAS-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2001423-63.2020.8.26.0000 - lauda 2/7
Voto:
23184 CFF/Ce
Habeas Corpus:
2001423-63.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1500057-51.20120.8.26.0548
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
José Henrique Rodrigues de Sales
Habeas
Corpus

Roubo
duplamente
circunstanciado

Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para “...que se conceda a
liberdade processual do paciente” (fls. 01/03).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
21/23).
Prestadas as informações judiciais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2001423-63.2020.8.26.0000 - lauda 3/7
25/27), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 35/37).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado como incurso no artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque teria subtraído, com
outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, uma motocicleta Honda/CG 160 FAN, pertencente à vítima
Maurício Neres Almeida (vide denúncia a fls. 66/67, nos autos originais).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2001423-63.2020.8.26.0000 - lauda 4/7
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente, que foi reconhecido pela
vítima (vide auto de reconhecimento) responde por crime de acentuada
perniciosidade cometido em concurso de agentes e com emprego de
grave ameaça que atormenta e atemoriza a população, sobretudo a
vítima, abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2001423-63.2020.8.26.0000 - lauda 5/7
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de maneira
concisa, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram
à conclusão adotada, em face da presença dos requisitos e pressupostos
da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e
indícios suficientes de autoria, tanto que a superveniente denúncia foi
recebida (fls. 68, dos autos originais).
Ressalta-se, ainda, a intensidade do
crime objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado [“...agindo em concurso e com unidade de desígnios com os dois
indivíduos não identificados, abordou, utilizando-se uma arma de fogo, a
vítima, que conduzia sua motocicleta pelo local dos faltos, anunciando o
roubo...” (vide denúncia).], cuja gravidade se revela essencialmente
aguda e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa do
detido, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2001423-63.2020.8.26.0000 - lauda 6/7
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário,
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o
processo em liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2001423-63.2020.8.26.0000 - lauda 7/7
as diversas espécies de prisões processuais, que visam garantir o
cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)